Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726556-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720476-82.2019.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra a agravante/ré, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, e que rejeitou a impugnação do recorrente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, em apertada síntese, requer a agravante a suspensão do cumprimento de sentença tendo em vista a rejeição da impugnação, ao argumento principal de grave dano de difícil ou incerta reparação em razão do prosseguimento da ação principal. Sustenta a ilegitimidade ativa da parte agravada, tendo em vista que a indenização fixada no acórdão é devida às famílias e não ao proprietário do imóvel, requerendo assim a extinção do feito sem a resolução do mérito. Alega a eficácia preclusiva da coisa julgada, em razão de outra ação movida pela parte agravada contra a agravante, postulando os mesmos pedidos. Defende ainda a aplicação do sistema opt in do CDC, uma vez que a ações individuais não foram suspensas, pugnando pela reforma da decisão ora combatida. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, tendo em vista o iminente perigo de dano, em razão da iminente adoção de atos expropriatórios em seu desfavor, a relevância da argumentação apresentada e a clara possibilidade de geração de dano à agravante em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens ou mesmo em decorrência da liberação do seguro ofertado em sede singular. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja reformada a decisão a quo para extinguir a execução. Preparo regular, juntado no ID n.o 13034983. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. A decisão ora guerreada, restou assim fundamentada, conforme abaixo transcrevo: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Alega que a impugnada não tem legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, pois não preenche o requisito ‘família prejudicada’ do comando sentencial proferido na ACP no 2015.01.1.136763-2, já que não reside na unidade habitacional em questão. Indica que a impugnada já moveu três demandas contra a impugnante antes da ACP, de modo que haveria efeito preclusivo da ocorrência de coisa julgada material. Afirma que a impugnada não optou por suspender as ações individuais, de modo que presume-se a sua abdicação aos benefícios da tutela coletiva. Salienta que a execução está garantida pelo seguro-garantia da Fairfax Brasil Seguros, de modo que o cumprimento de sentença deve ser suspenso. A parte impugnada apresentou manifestação, consoante ID no 45572960. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença do capítulo líquido de condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada família na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante a douta 22a Vara Cível de Brasília. Na presente execução, a credora pugna pela indenização relativa à unidade 601 do empreendimento objeto da tutela coletiva. (...) Na sequência, o acórdão da 5a Turma Cível fixou o valor de R$ 20.000,00 para cada família prejudicada, devidamente atualizado, a contar da data do acórdão (ID 29915365), in verbis: "Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando parcialmente a sentença, condenar a recorrida a pagar aos consumidores, a título de danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada família prejudicada, devidamente atualizado, a contar da data do acórdão." Como se observa, o título judicial coletivo não definiu que família prejudicada seria aquela residente no imóvel, como pretende a parte impugnante. Com efeito, depreende-se da fundamentação do julgado que família prejudicada é aquela adquirente da unidade habitacional, que experimentou intensa frustração em face do descumprimento contratual pela construtora, ou seja, a ratio decidendi é o reconhecimento da existência de "flagrante publicidade enganosa", o que consequentemente frustra a fruição de "espaços comuns prometidos e não entregues pela construtora". No caso, o requisito foi preenchido, tendo em vista que a impugnada é a proprietária do apartamento no 601 do empreendimento Altos de Taguatinga II. A restrição desejada pela impugnante para abarcar apenas as famílias residentes no empreendimento implicaria ofensa aos limites objetivos da coisa julgada (art. 507, CPC). Assim, nestes autos, a impugnada faz jus à indenização por dano moral referente à unidade 601, sendo parte legítima para requerer o cumprimento de sentença. Diante de tais razões, REJEITO a impugnação. III – Efeito Suspensivo Considerando que a oferta de seguro tem apenas o intuito garantia do Juízo para fins de suspensão dos atos executivos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, não mais se vislumbra possibilidade de acolhimento do pedido, uma vez que fora afastada a relevância dos fundamentos suscitados pela devedora pela rejeição da impugnação, bem como não encontra-se efetivamente demonstrado que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar à executada, empresa de grande porte, grave dano patrimonial de difícil ou incerta reparação. Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa a presente decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, intime-se a devedora para que deposite o valor devido, acrescido dos consectários do art. 523, § 3o, do CPC – a mera garantia do Juízo, desprovida de animus solvendi, não atrai os efeitos elisivos do pagamento voluntário, consoante precedentes deste Tribunal e da Corte Superior –, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito com adoção dos atos expropriatórios.” Compulsando os autos do processo originário, não vislumbro, ao menos de forma perfunctória, os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Conforme consta dos autos e dos documentos nele carreados, a parte agravada é legitima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou a agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar-lhe (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela sua condenação em danos morais, valor este liquido e exequível, incidindo ainda os juros e atualizações legais. Na verdade e conforme a decisão acima transcrita, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela agravante foi recebida, porém sem efeito suspensivo, sendo em seguida rejeitada tal impugnação. É de se observar que a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole sabidamente excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma extravagante e concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. E nos termos do estabelecido no §6o do art. 525 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é uma faculdade do Magistrado e com garantia da execução, senão vejamos: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No mais, é obrigação da agravante/executada efetuar o pagamento do valor exequendo, acrescido das custas e honorários, se houver, nos termos do art. 523 do CPC. A meu ver, as medidas constritivas são decorrentes do não pagamento ou da falta de garantia do juízo, quando da apresentação da impugnação. De certo que a parte mais prejudicada seria justamente a agravada, que teria que esperar ainda mais para receber o valor da condenação. Embora a parte agravante defenda o perigo de dano da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por essa egrégia 5a Turma e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha a agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação, uma vez que o valor que porventura for penhorado é devido, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado é medida que se deve impor. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para, querendo, manifestar-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador